Tribunal: STF
Processo: ARE 1524591
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Aruja contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL — Pretensão da parte autora de ser indenizada por erro médico — Procedência pronunciada em Primeiro Grau — Decisório que comporta reforma parcial — Atendimento prestado pelas rés que não detectou o avançado estágio de gravidez da apelada, já em trabalho de parto — Laudo pericial que apontou a falha no atendimento médico, sem a realização de exames indicados no caso - Caracterizada a falha do serviço público — Dever de indenização a título de danos morais que se impõe — Precedentes - Condenação em danos materiais, contudo, que deve ser afastada - Diagnóstico de infecção urinária e prescrição de fármacos para o tratamento da patologia que se mostraram adequados - Sentença parcialmente reformada — RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DE VERA RAINHO E CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM- CEDAM IMPROVIDOS. 



    O recorrente sustenta que “o Município não pode ser responsabilizado nos moldes do art. 37, § 6º, pois embora o pretenso dano esteja demonstrado, não há como se estabelecer nexo de causalidade entre a ação estatal, sobretudo porque não demonstrado ter havido falha na prestação do serviço pelo Município.”



    Alega que “sob interpretação do art. 6º, da Lei n° 9.637/98, c/c arts. 70, da Lei n° 8.666/93, vislumbra-se que a empresa contratada assume integral responsabilidade pelos danos oriundos da execução do contrato, bem como pelos pagamentos devidos a terceiros” e, por isso, “considerando-se a existência de cláusula contratual que imputa a responsabilidade civil exclusivamente à Contratada pelas obrigações assumidas, e diante da impossibilidade da condenação solidária imposta ao ente público municipal, por ofensa ao art. 37, § 8º, da CF, clama-se pela reforma do r. acórdão, excluindo-se a responsabilidade estatal.”



    É o relatório. Decido.



    2. O ponto central da controvérsia reside na interpretação e aplicação das normas de responsabilidade civil, o que caracteriza a questão como infraconstitucional.



    Além disso, a matéria em discussão exige essencialmente a análise de fatos e provas, como os laudos médicos e os protocolos adotados no atendimento, atraindo o enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.224.852 AgR, ministro Dia Toffoli, DJe de 19 de novembro de 2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PARTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.338.803 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente